Tribunal: TJDFT
Processo: 0750727-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750727-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DIAS DUARTE AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Antonio Dias Duarte contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 254090153 do processo n. 0736102-44.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Banco Bradesco Financiamentos S.A., determinou a desconstituição parcial de penhora realizada em conta de titularidade do executado no Mercado Pago, com liberação da quantia de R$4.280,00 (quatro mil duzentos e oitenta reais) em favor da parte executada. Em suas razões recursais (ID 78504211), sustenta o agravante terem sido “capturadas verbas não só de natureza alimentar, como comprovado nos autos, como também a garantia da reserva mínima do Executado e de sua família, o que garante sua dignidade e sustento. Como dispõe o art. 833, X, do CPC”. Defende, nessa linha, a impenhorabilidade da verba constrita, por ser valor referente a salário e por consistir em quantia inferior a quarenta salários mínimos. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja desconstituída a penhora realizada em suas contas bancárias. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Ademais, a consulta ao sistema PagCustas indica a ausência de emissão de guia. Não se evidencia que a parte goza do benefício da gratuidade de justiça e, nesta instância recursal, não foi formulado requerimento nesse sentido. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora